Tribunal: TJDFT
Processo: 0729100-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. CULPABILIDADE EXASPERADA. PRÁTICA DE DOIS NUCLEOS DO TIPO PENAL. EQUÍVOCO. AFASTAMENTO. VENDA DE DROGAS PRÓXIMO A LOCAIS DE TRABALHO COLETIVOS. INCIDENCIA DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI DE DROGAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões a serem apreciadas: (i) se as provas dos autos são suficientes para respaldar a condenação; (ii) se a prática de dois ou mais núcleos do tipo penal é motivo idôneo para exasperar a pena-base; (iii) se o réu faz jus a escolha de critério de dosimetria mais benéfico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Drogas) foram devidamente comprovados, após a devida observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível falar em absolvição do acusado.
4. Os testemunhos dos policiais civis esclareceram satisfatoriamente a dinâmica do evento que ocasionou na prisão do recorrente. 4.1. Os depoimentos prestados pelos membros das forças de segurança, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao decisum condenatório, vez que sua palavra conta com fé pública e presunção de legitimidade. 4.2. Isto se destaca ainda mais quando não são produzidas provas que possam afastar a credibilidade das declarações dos agentes responsáveis pela apuração dos fatos. Precedentes.
5. Afasta-se a valoração negativa da culpabilidade, pois a prática de dois verbos que caracterizam o tráfico de entorpecentes não ultrapassa o grau de censurabilidade já imposto pela norma, não constituindo, por si só, motivação idônea para a análise desfavorável da culpabilidade, mormente quando as condutas foram cometidas no mesmo contexto fático e são complementares. Precedentes.
6. A causa de aumento de pena do inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06 possui natureza objetiva, de forma que basta que a traficância ocorra nos locais indicados no dispositivo em comento, como a rodoviária e shoppings de grande circulação, para incidir o aumento da pena, sendo irrelevante o objetivo do agente em atingir os frequentadores do local ou de se beneficiar concretamente do intenso fluxo de pessoas para a distribuição de entorpecentes.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e parcialmente provida.